Tribunal: TJPA
Processo: 0835273-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835273-78.2021.8.14.0301

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA

APELADO: LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE NOTAS FISCAIS PAGAS EM ATRASO. BOLETOS QUE PREVIAM APENAS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 472 DO STJ. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES COBRADOS E OS EFETIVAMENTE DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A ação monitória visa à cobrança de valores decorrentes de supostos juros moratórios incidentes sobre notas fiscais quitadas em atraso, sem que os respectivos boletos contivessem previsão de multa ou juros, restringindo-se à estipulação de comissão de permanência diária.

II –
Os valores cobrados na ação monitória se mostram discrepantes daqueles que decorreriam da simples soma da comissão de permanência prevista nos boletos, não se desincumbindo a autora do ônus de demonstrar a origem do montante pleiteado (art. 373, I, CPC).

III –
É vedada a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 472/STJ), sendo irrelevante a distinção teórica entre os institutos quando o boleto já contempla encargo destinado a remunerar o atraso.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0835273-78.2021.8.14.0301

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA

ADVOGADO: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP

ADVOGADO: LEONARDO SA DE BARROS SOUZA

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CBAA – ASFALTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA – EPP
.

A inicial versa sobre cobrança do montante de R$ 6.190,61, decorrente de supostos juros moratórios incidentes sobre o pagamento tardio das Notas Fiscais nº 22357, 22479 e 23078.

Contestação apresentada no ID

25293252.

A sentença julgou improcedente a demanda, com o consequente acolhimento dos embargos monitórios opostos pela ré, considerando que os boletos das notas fiscais apresentavam comissão de permanência, e que a cobrança apresentada pela autora seria excessiva e sem respaldo contratual, ressaltando a inexistência de previsão específica de juros moratórios nos boletos. Ainda, fundamentou que a comissão de permanência exclui a cumulação com juros moratórios, em conformidade com a Súmula 472 do STJ, razão pela qual rejeitou integralmente a cobrança.

Embargos de Declaração opostos no ID 25293268, rejeitados pela sentença de ID 25293275.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em erro material ao confundir juros moratórios com comissão de permanência, tratando-se de institutos distintos; 2) os juros moratórios são devidos independentemente de previsão expressa, nos termos dos arts. 394, 395 e 397 do Código Civil, bem como da Súmula 254 do STF; 3) as notas fiscais foram efetivamente pagas em atraso, conforme documentos anexados, sendo a cobrança legítima; 4) houve tentativa da recorrida de induzir o juízo a erro quanto à data de pagamento de uma das notas fiscais, conforme demonstrado nas imagens e documentos anexados no recurso (páginas 7 a 10 da apelação). Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, reconhecendo-se o direito ao recebimento dos juros moratórios, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários.

Regularmente intimada, a apelada apresentou Contrarrazões (ID 25293283), nas quais sustentou o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0835273-78.2021.8.14.0301

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA

ADVOGADO: ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP

ADVOGADO: LEONARDO SA DE BARROS SOUZA

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a irresignação não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança de juros moratórios sobre notas fiscais pagas em atraso, quando os respectivos boletos já continham a previsão de comissão de permanência, sem cláusula contratual expressa autorizando a cumulação ou estipulando encargos moratórios específicos.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, de forma correta, concluiu pela ilegalidade da cobrança, por três fundamentos centrais, que ora se examinam.

1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS:

Os boletos apresentados pela própria apelante não contêm qualquer previsão de juros moratórios ou multa, limitando-se à estipulação de valores diários de comissão de permanência, boleto relativo à NF n° 22357 prevê a incidência de comissão de permanência no valor de R$ 11,40 ao dia; enquanto que os boletos referentes às NF n° 22479 e nº 23078 estabelecem a penalidade de R$ 23,61 e R$ 99,40, respectivamente.

Em contratos de natureza empresarial, a regra é a observância ao
pacta sunt
servanda, sendo inviável ao credor exigir encargos não previstos nos instrumentos obrigacionais. Assim, não demonstrada pactuação expressa, não há suporte jurídico para a cobrança autônoma de juros moratórios, tal como corretamente consignado na sentença.

2. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios ou moratórios, devendo respeitar os limites contratuais e a taxa média de mercado (Súmula 472 do STJ).

No caso concreto, embora a apelante sustente que não cobrou comissão de permanência nestes autos, é fato incontroverso que os boletos já previam tal encargo, de modo que eventual cobrança de juros moratórios implicaria cumulação indevida, vedada pelo entendimento consolidado do STJ.

O argumento de distinção entre os institutos, embora juridicamente correto, não altera o resultado; a cumulação é materialmente incompatível, pois os boletos da operação já continham mecanismo próprio de remuneração pelo atraso — ainda que a apelante discorde da natureza jurídica do encargo.

3. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES COBRADOS E OS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS:

A sentença também fundamentou sua conclusão no fato de que os valores cobrados na ação monitória eram substancialmente superiores àqueles que decorreriam da simples soma dos encargos previstos nos boletos, mesmo considerando o atraso alegado.

As planilhas e documentos apresentados pela apelante não foram suficientes para justificar a diferença significativa entre o valor diário de comissão de permanência estipulado nos boletos, e o montante global exigido a título de juros moratórios.

Persistindo tal discrepância e considerando o ônus probatório da autora (art. 373, I, CPC), o acolhimento dos embargos monitórios era medida que se impunha.

4. DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS:

A alegação de suposta tentativa da apelada de induzir o Juízo a erro quanto à data de pagamento não possui relevância para alterar o desfecho, pois, ainda que o atraso tenha ocorrido, a cobrança permanece indevida diante da ausência de previsão contratual e da impossibilidade de cumulação de encargos.

No caso concreto, o instrumento obriga apenas ao pagamento da comissão de permanência, que já remunera o credor pelo atraso.

5. CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026